Tribunal: TJSP
Processo: 2012395-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
ção do mesmo benefício – Baixa complexidade - Ausência de risco à rápida resolução do processo – Decisão reformada – Agravo provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2012395-92.2020.8.26.0000; Relator (a): Leme de Campos; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/05/2020; Data de Registro: 30/05/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Leme de Campos

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

30/05/2020

Data de publicação:

30/05/2020

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Litisconsórcio multitudinário – Possibilidade – Apenas cinco autores com a mesma situação fática e buscando a implementação do mesmo benefício – Baixa complexidade - Ausência de risco à rápida resolução do processo – Decisão reformada – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383316
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2012395-
92.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são agravantes CARLOS
AUGUSTO FERNANDES MOLINA, AJITH KUMAR SANKARANKUTTY, JÚLIO
CÉSAR ROSA E SILVA, LUCIANO NEDER SERAFINI e SELMA FREIRE DE
CARVALHO DA CUNHA, é agravado UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO
DOS REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
LEME DE CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012395-92.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2012395-92.2020.8.26.0000 – RIBEIRÃO PRETO.
AGTE: CARLOS AUGUSTO FERNANDES MOLINA E OUTROS.
AGDO: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP.
JUÍZO PROLATOR: LUCILENE APARECIDA CANELLA DE MELO.
VOTO No .35.893
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Litisconsórcio multitudinário –
Possibilidade – Apenas cinco autores com a mesma situação fática
e buscando a implementação do mesmo benefício – Baixa
complexidade - Ausência de risco à rápida resolução do processo
– Decisão reformada – Agravo provido.
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de
antecipação dos efeitos da tutela recursal, tirado contra a r. decisão de fl. 62, a qual, em sede de
ação de Procedimento Comum Cível, determinou que a inicial seja emendada, limitando em um o
número de autores, sob pena de prosseguimento do feito com apenas o primeiro autor indicado na
exordial.
Alegam os agravantes que não se pleiteia a revisão de
vencimentos, mas apenas o adicional de insalubridade com valor pré-estabelecido na LC n°
432/85.
Neste esteio, requerem a concessão de efeito suspensivo
ativo ao recurso, e, a final, o provimento do recurso reformando a r. decisão para que permaneçam
os cinco autores no polo ativo da ação.
Recurso devidamente processado, apenas no efeito
devolutivo (fls. 66/67).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012395-92.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Contraminuta às fls. 75/89.
É o relatório.
Cuida-se de Agravo de Instrumento contra despacho que
determinou a limitação do litisconsórcio multitudinário formado no polo ativo da demanda.
O CPC/15 dispõe em seu art. 113, §1o:
“o juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto
ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução,
quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da
sentença”
No caso em tela, tratamos de apenas cinco autores, com
condição fática similar (médicos), todos buscando a revisão de vencimentos, mas apenas a
implementação de adicional insalubridade com valor pré-estabelecido na LC n° 432/85.
Destarte, não se vislumbra, a priori ̧ possibilidade de
acarretar prejuízos à ampla defesa ou de comprometer a rápida solução do litígio sendo
desnecessário o desmembramento do feito.
No mesmo sentido já decidiu este E. Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão que limitou o
litisconsórcio a cinco autores, integrantes da mesma carreira Não se trata de hipótese de
litisconsórcio multitudinário, inexistindo, ainda, dificuldades no que toca ao prazo para o
exercício das faculdades processuais, que é alargado, tratando-se de pessoa jurídica de direito
público Aglutinação de autores que, pelo contrário, desafoga a máquina judiciária A condução do
processo há de se fazer na base de parâmetros legais, e não em acordo com as convicções pessoais
do julgador, ainda que a pretexto de agilizar a prestação jurisdicional Recurso provido.” (Apelação
Cível no 2255598-91.2018.8.26.0000, Rel. Des. Luiz Sérgio Fernandes de Souza, j. 19.03.2019).
Isto posto, dá-se provimento ao agravo de instrumento
para permitir o prosseguimento do feito com a manutenção de todos os autores.
LEME DE CAMPOS
RELATOR